Tribunal: STF
Processo: ACO 1165
Classe: ACO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Ação Cível Originária proposta pelo Estado de Roraima em face da Comunidade Indígena Waimiri-Atroari e da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, com o intuito de assegurar o livre trânsito de pessoas e mercadorias pelos rios Jauaperi e Macucuaú, situados na região meridional do estado. Alega-se que tais vias fluviais estariam sendo indevidamente obstruídas por barreiras flutuantes instaladas pela comunidade indígena em área extrapolante aos limites oficialmente demarcados, o que estaria acarretando expressivos prejuízos às populações ribeirinhas do Baixo Rio Branco.



    Por intermédio do despacho lançado no eDOC 121, determinei a designação de audiência de conciliação, em razão da complexidade da controvérsia, da longa tramitação do feito e da pluralidade de interesses envolvidos.



    A audiência foi realizada no último dia 13, ocasião em que o Estado de Roraima informou que o tráfego fluvial na região é essencial à subsistência de cerca de 140 ribeirinhos. Ressaltou que não reivindica a posse da área em disputa, mas que a comunidade indígena estaria impedindo a passagem dessas populações. Requereu autorização para o trânsito de servidores públicos encarregados de serviços essenciais — como saúde, segurança e proteção ambiental. Destacou, ainda, que a Reserva de Desenvolvimento Sustentável estadual, contígua à TI Waimiri-Atroari, tem suas ações de fiscalização prejudicadas pela restrição à navegação. 



    O Estado do Amazonas manifestou-se em concordância com os pleitos do Estado de Roraima, destacando que a obstrução à navegação afeta também comunidades localizadas em seu território e que não há respaldo jurídico formal para a imposição de restrições de passagem.



    A Comunidade Indígena Waimiri-Atroari afirmou que a área é de uso tradicional e que os marcos territoriais permanecem inalterados. Negou bloqueios, mencionando apenas boias para sinalização e proteção ambiental. Justificou a interceptação de embarcações por práticas ilegais, como pesca predatória, tráfico e caça, diante da ausência do Estado. Informou haver tratativas para revisão dos limites da Terra Indígena, com inclusão da área em relatório preliminar.



    A FUNAI afirmou que a área das boias é de domínio público federal, conforme o Decreto nº 9.401/2018, sob gestão do ICMBio e da própria Fundação. A norma exige acordo com comunidades indígenas para ingresso de ribeirinhos em zonas de segurança ambiental. Informou a possibilidade de cadastramento de interessados na navegação para subsistência, com reunião prevista nos meses seguintes. Com a AGU, requereu o sobrestamento do feito por 60 dias, visando à conclusão do RCID e à negociação para uso compartilhado da área, nos termos do art. 3º, II, do referido decreto.



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme informado pela FUNAI e AGU, a União foi condenada, nos autos do Processo nº 6772-60.2013.4.01.3200, em trâmite na 1ª Vara Federal do Amazonas, a reordenar os limites da TI Waimiri-Atroari, podendo a área objeto desta ação ser incluída na nova delimitação.



    Soma-se a isso o Decreto nº 9.401/2018, que, ao instituir a Reserva Extrativista Baixo Rio Branco-Jauaperi, definiu, no art. 3º, II, como zona de uso restrito a Área do Mahoa — situada no extremo nordeste da reserva, à margem esquerda do Rio Jauaperi —, coincidente com a área em litígio. O uso direto do local pelas comunidades tradicionais somente é permitido mediante acordo de uso compartilhado com a Comunidade Indígena Waimiri-Atroari.



    Assim, o pedido de suspensão consensual do feito enquadra-se no art. 313, II, do Código de Processo Civil, que admite a paralisação do processo por convenção das partes.



    Ressalte-se, por outro lado, a relevância do pleito formulado pelo Estado de Roraima quanto à garantia de trânsito de servidores públicos federais e estaduais para a prestação de serviços essenciais, aspecto que deverá, necessariamente, integrar o acordo a ser firmado entre a comunidade ribeirinha e a comunidade indígena.



    Diante do exposto, defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de que a AGU e a FUNAI concluam o Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação (RCID) e promovam as medidas previstas no art. 3º, II, do Decreto nº 9.401/2018, relativas ao acordo de uso compartilhado da área em litígio entre a comunidade indígena e os ribeirinhos.



    Determino que o referido acordo contemple, obrigatoriamente, a garantia de trânsito de servidores públicos federais e estaduais para a prestação de serviços essenciais, em especial na área da Reserva de Desenvolvimento Sustentável.



    A AGU deverá comunicar, com a devida antecedência, a data da reunião destinada às tratativas do acordo.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente